Tribunal: TJMT
Processo: 1042976-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042976-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (APELADO), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E MATERIAIS
.
COLISÃO COM
OBJETO (PNEU) NA PISTA DE ROLAMENTO EM RODOVIA
CONCESSIONADA
.
JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO DA VIA. DANOS MATERIAIS
PARCIALMENTE
COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.519,31 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de acidente causado por pneu na pista; honorários fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado com base apenas em prova documental; (
ii
) definir a responsabilidade civil da concessionária por acidente decorrente de objeto na pista, inclusive quanto à existência de fortuito externo; (
iii
) reexaminar a suficiência da prova dos danos materiais e a configuração/quantificação do dano moral; (
iv
) rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente a lide
,
diante de robusto acervo documental que resolve a controvérsia jurídica, sendo desnecessária a prova oral pretendida.

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a usuários (CF, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14 e 22). A presença de objeto na pista constitui fortuito interno, risco inerente à atividade explorada, não rompendo o nexo causal. O cumprimento formal de rotinas de inspeção não afasta a falha do serviço quando o resultado segurança/trafegabilidade não é alcançado.

5. Danos materiais comprovados por notas fiscais e recibos referentes à franquia, oficina e locação de veículo; indeferimento de verbas amparadas apenas em orçamento reforça a higidez do decisum.

6. Dano moral configurado: exposição concreta do usuário a risco relevante em rodovia de alta velocidade, com abalo que supera o mero dissabor; valor de R$ 5.000,00 mantido por observar proporcionalidade, caráter compensatório e pedagógico.

7. Sucumbência: condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca em dano moral (Súmula 326/STJ; Tema 441/STJ). Honorários recursais majorados.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença; honorários
recursais
majorados.

Tese de julgamento: “1.
É legítimo o julgamento antecipado quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia e a pretensão de prova oral é inútil ou desnecessária
. 2.
Em acidentes causados por objeto na pista de rodovia concedida
(pneu)
, a responsabilidade da concessionária é objetiva e o evento caracteriza fortuito interno, não rompendo o nexo causal. 3. Comprovados por documentos idôneos os danos materiais e configurado o abalo que supera o mero dissabor, mantém-se o
quantum
dos danos moral e material. 4. A condenação por dano moral em valor inferior ao pedido não enseja sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC,
arts
. 355, I; 370; 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, Tema 441 (REsp 1.114.398/PR, 2a Seção, j. 08.02.2012).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S
/
A

contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 1042976-30.2022.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ NORBERTO GRANDER
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
Apelante
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.519,31 e de danos morais no importe de R$ 5.000,00
,
além de honorários de sucumbência
arbitrados em
R$ 2.000,00 por equidade
(ID.
310768362
)
.

Em suas razões recursais (ID. 310768369), a Apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade civil pelo evento danoso, defendendo a ocorrência de caso fortuito externo (pneu na pista) como excludente do nexo causal.

Alega que cumpriu seu dever de fiscalização da via, conforme relatórios de inspeção, e que não há provas suficientes de omissão ou falha na prestação do serviço
, pugnando, s
ubsidiariamente,
pela
redução dos valores fixados a título de danos materiais, por ausência de comprovação adequada, e a exclusão ou minoração da condenação por danos morais, por entender
se
tratar de mero dissabor. Por fim, pleiteia a redistribuição do ônus sucumbencial, argumentando que o Apelado decaiu de parte substancial de seu pedido.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 310768372, rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, defendendo que a
responsabilidade da concessionária é objetiva e que o nexo causal entre a omissão no dever de fiscalização da rodovia e os danos sofridos está devidamente comprovado. Assevera que as despesas e o abalo moral foram plenamente demonstrados, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários recursais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e
prepar
ado
(
ID.
311907893
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Cerceamento de defesa
-
julgamento antecipado da lide

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida, o que, em seu entender, teria frustrado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa

Com a devida vênia, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, conduzir a instrução processual e indeferir as diligências que considerar inúteis, protelatórias ou desnecessárias à solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. No caso em exame, o juízo singular, antes mesmo da sentença, já havia indeferido de forma fundamentada o pedido de produção de prova oral, consignando que a matéria controvertida era eminentemente de direito e que o acervo probatório documental já era suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

De fato, a prova documental constante nos autos é robusta e idônea para formar a convicção judicial. O Apelado instruiu a petição inicial com o boletim de ocorrência, fotografias do veículo avariado e do pneu na pista, notas fiscais e comprovantes de despesas com reparos, franquia do seguro e locação de veículo substituto, demonstrando a ocorrência do sinistro, a presença do objeto estranho na via e os danos materiais efetivamente suportados.

A controvérsia central não reside em aspectos fáticos que demandem elucidação por testemunhas, mas sim na qualificação jurídica da responsabilidade da concessionária. A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e dos
arts
. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. A presença de objetos na pista, como no caso dos autos, caracteriza fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade de exploração da rodovia, o que atrai a responsabilidade da concessionária independentemente da comprovação de culpa.

Dessa forma, a prova testemunhal pretendida pela Apelante, com o intuito de demonstrar a regularidade de suas inspeções
,
não teria o condão de afastar sua responsabilidade objetiva, que decorre da falha no resultado do serviço prestado
-
a manutenção da via em condições seguras de tráfego
.

Até porque, para tanto,
a parte
já
juntou
à contestação
o

“RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DA RODOVIA - G.P.S. VIATURA
”
, onde consta o
“
Controle de Percurso/Viaturas
”
(ID.
310767892
, pp. 277/280), de modo que inexiste
controvérsia relevante que dependa de prova oral para seu esclarecimento, pois a
matéria é eminentemente documental,
de modo que a
oitiva de testemunhas não teria o condão de infirmar
a ocorrência do acidente
, nem de afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, uma vez que a matéria em debate se resolve essencialmente em torno da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, §

6o, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL
-

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA

-
DESNECESSIDADE DE DECRETAR SUA NULIDADE
-
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE
-

REJEITADA

-
ARGUIÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

-
JULGAMENTO ANTECIPADO
-
SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA
-

NÃO ACOLHIDA

(...)
Conforme preconiza o art. 370 do CPC,
o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo. No caso, a solução da controvérsia
dispensa prova pericial e oral
, vez que a celeuma pôde ser dirimida com base na farta prova documental juntada aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1054968-90.2019.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves
, Vice-Presidência,
j.
23/06/2024,
DJ
e
23/06/2024)

(
g.n
.)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito,
a

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S
/
A
pretende a reforma integral da sentença, ao argumento de que não possui responsabilidade pelo acidente ocorrido, já que se trataria de fato imprevisível e inevitável, decorrente de caso fortuito externo (pneu na pista), rompendo o nexo de causalidade
, pugnando, s
ubsidiariamente,
pela
minoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais, por considerá-los excessivos diante das circunstâncias dos autos.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que
o recurso
não
comporta provimento
.
Vejamos.

“(...)

Trata-se de ação de reparação de danos, proposta por
José Norberto
Grander
em desfavor de
Concessionária Rota do Oeste S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

O autor relata que, no dia 29/09/2020, por volta das 19 horas, trafegava com seu veículo pela BR-364, próximo ao município de Nobres, em trecho administrado pela concessionária requerida, quando se envolveu em um acidente.
O fato ocorreu porque foi surpreendido por um pneu na pista; devido ao horário noturno e à difícil visibilidade do objeto, acabou colidindo com
o mesmo
.

Afirma que em razão da colisão com o pneu, o veículo sofreu danos no para-choque dianteiro,
parabarro
dianteiro direito, condensador do ar-condicionado, grade dianteira inferior, painel dianteiro, conjunto ventilador, moldura cromada da grade dianteira inferior, aditivo do radiador, amortecedores e na suspensão.

Após o acidente, registrou a ocorrência na PRF (no 20201202152496939) e contatou a empresa Rota Oeste, que orientou sobre a necessidade de orçamento para os reparos e prestou auxílio apenas na remoção do veículo
até o Posto Xaxim, onde permaneceu aguardando a seguradora. O fato ocorreu por volta das 21h.

Relata que conforme orientação da concessionária reuniu todas as despesas decorrentes do acidente, incluindo o pagamento da franquia do seguro para os reparos no veículo. A apólice previa carro reserva por 15 dias, sendo que, a partir do 16o dia, o custo ficou por conta do autor, totalizando R$ 4.267,14 em diárias de locação. As despesas com franquia e oficina somaram R$ 2.252,17, incluindo serviços e peças não cobertos pela seguradora, mas relacionados ao sinistro. O valor total a ser ressarcido é de R$ 6.519,31.

Salienta que após retirar o veículo da oficina, percebeu ruídos na parte dianteira. Ao retornar para uma vistoria complementar, constatou-se que a suspensão havia sido danificada pelo acidente. Foi solicitado à seguradora a autorização para a troca da suspensão, mas o pedido foi negado sob a justificativa de que os danos eram decorrentes de falta de manutenção. O autor questiona se a gravidade do acidente não seria, de fato, a causa dos danos na suspensão.

Expõe que, após a colisão frontal com o objeto na pista, o veículo foi lançado bruscamente para o alto, resultando em danos totais na parte frontal e na suspensão, incluindo amortecedores, batentes e demais peças. As despesas complementares somaram R$ 2.124,00, valor pago pelo requerente, conforme comprovado por nota fiscal e fotos das peças substituídas.

Diante desses fatos, o autor requer a inversão do ônus da prova, com base no art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Solicita que seja reconhecida a responsabilidade objetiva
da réu
.

Pede a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.643,31, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC/IBGE desde o pagamento.

Requer também indenização por danos morais de R$ 25.000,00, com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Por fim, solicita a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 20%, além da produção de todas as provas admitidas em direito.

Com a petição inicial vieram diversos documentos.

O processo foi inicialmente distribuído perante a Justiça Federal, sendo posteriormente redistribuído para esta unidade judiciária em razão da competência territorial.

A requerida apresentou contestação (Id. 103396164 – pág. 109-127), requerendo o indeferimento dos pedidos iniciais ante a ausência de responsabilidade.

Impugnação à contestação (Id. 103396165 – pág. 308-329).

Instadas as partes acerca das provas a serem produzidas, o autor requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 71277033), enquanto a ré, por sua vez, pleiteou a produção de prova testemunhal.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, verifico que
a oitiva de possíveis testemunhas se mostra desnecessária ao deslinde da controvérsia
, uma vez que as partes apenas replicariam o que já foi exposto na petição inicial e na contestação, sem a produção de novos elementos probatórios que justifiquem a realização da prova testemunhal.

Dessa forma, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, indefiro a produção da prova testemunhal, prosseguimento o feito para julgamento antecipado da lide
.

Do mérito:

A relação tratada nestes autos deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que têm por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Códex.

No que se refere à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, observo que tal medida deve ser aplicada quando houver verossimilhança nas alegações do autor ou hipossuficiência em relação à parte ré.

Entretanto, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, a parte autora deve apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte ré a demonstração de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Diante disso, considerando os elementos trazidos aos autos, defiro a inversão do ônus da prova em favor do autor, devendo a ré demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou qualquer outro fato que exclua sua responsabilidade.

No caso em testilha, a parte autora objetiva a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, ao argumento de que sofreu um acidente de trânsito enquanto trafegava na BR-364, próximo ao município de Nobres, provocado pela existência de um pneu na pista, fato este que causou danos em seu veículo. A requerida alega, em síntese, ausência de responsabilidade por materiais despejados de outros veículos na rodovia.

Ocorre que, numa análise acurada dos autos, torna-se imperioso o acolhimento da pretensão autoral.

É sabido que numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, de modo que concorrendo com tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Nessa senda, prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil, respectivamente, in
verbis
:

art. 186 do CC: (...)

art. 927 do CC: (...)

Assim, a respeito da responsabilidade civil, o Professor Silvio Rodrigues nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30).

No caso em tela, constata-se que versa sobre uma relação de consumo stricto sensu, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público também encontra fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

Por conseguinte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à requerente.

Tanto é assim que a legislação consumerista não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o consumidor carente (art. 5o, I, do CDC), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6o, VII, do CDC).

No caso sob enfoque, restou francamente demonstrado pela prova documental que o autor, no dia 29/09/2020, por volta das 19h00min, transitava pela BR 364, próximo a Nobres-MT, quando colidiu com um pneu na pista, que provocou forte impacto, vindo a danificar o seu veículo.

As fotos apresentadas pelo autor junto à petição inicial demonstram
a existência do pneu na rodovia, bem como o estado no qual o seu veículo ficou após o ocorrido. Inclusive, contatou a empresa Rota Oeste que prestou auxílio na remoção do veículo até o Posto Xaxim
.

O autor comprovou a contratação de aluguel de carro extra alugado a partir do 16o dia, o qual ficou por conta do autor, totalizando R$ 4.267,14. Comprovou o valor do sinistro de R$ 1.782,17.
Contudo, em relação despesas complementares com o
conserto
do veículo no valor de R$ R$ 2.124,00, apresentou apenas orçamento
.

Em sua contestação a parte requerida afirma que não pode ser responsabilizada por danos causados por materiais despejados de outros
veículos na rodovia, pois não tem como prever tais eventos. Ressalta que realiza fiscalização constante para a retirada de obstáculos.

Argumenta ainda que, se o material caiu de um caminhão ou outro veículo, não cabe à concessionária ser responsabilizada, já que não tem controle sobre a manutenção dos veículos que transitam na via, nem pode estar presente em todos os trechos para prevenir todos os acidentes.

A demandada argumenta que seus deveres estão definidos no Programa de Exploração da Rodovia (P.E.R.), que estabelece formas, prazos e a exigência de inspeções a cada 90 minutos em toda a extensão da rodovia.

Afirma que suas inspeções são monitoradas por GPS 24 horas por dia e fiscalizadas pela ANTT, estando sujeita a penalidades em caso de descumprimento. Destaca que sua viatura passou pelo local do acidente várias vezes no dia do ocorrido e não encontrou obstáculos, incluindo o objeto mencionado, afastando assim qualquer responsabilidade por omissão.

A demandada impugna os documentos anexados à inicial, especialmente a Declaração de Acidente, alegando que foi elaborada com base nas informações fornecidas exclusivamente pela parte autora. Argumenta que o documento não tem validade, pois a autoridade policial não esteve presente no local do suposto acidente, tratando-se de um relato unilateral, sem a observância do contraditório.

Embora se apliquem as regras do Código de Defesa do Consumidor, a parte autora não está isenta de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, isso inclui comprovar os danos no veículo e o nexo de causalidade com a prestação de serviços da concessionária demandada.

A demandada reconhece que, como concessionária de serviços públicos, está sujeita à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, conforme o artigo 37, §6o da Constituição Federal e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, argumenta que, mesmo sob essa teoria, é indispensável comprovar o nexo de causalidade e o dano efetivo. Sem esses elementos, não há obrigação de indenizar, mesmo em casos de responsabilidade objetiva.

Aduz que fica claro que, no caso em questão, a simples alegação de falha no serviço da demandada não é suficiente para justificar o pedido de dano moral. É necessário comprovar de forma efetiva o dano alegado e seus impactos para que haja direito à indenização.

No caso em tela, o autor comprovou a ocorrência do acidente, o pagamento do sinistro e os gastos com locação de carro reserva. Assim, verifico que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que trouxe provas hábeis que corroboram com o alegado e demonstram os danos sofridos.

O ônus probatório de culpa exclusiva da parte requerente incumbia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com omissão, em razão da ausência de fiscalização da via, deve responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário
.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT - RI: 10040921720228110045, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023)
[destaquei
].

(...) (TJ-SP - AC: 10009122420228260126 Caraguatatuba, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 03/04/2023, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2023)
[destaquei
].

Conclui-se, portanto, que o acidente que provocou os danos ao veículo do autor aconteceu em razão da negligência da requerida, o que configura o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva, impondo o dever de indenização.

Assim, o pedido de indenização por danos materiais referentes aos prejuízos causados ao veículo do autor é parcialmente procedente, uma vez que as despesas no valor de R$ 6.519,31 (seis mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e um centavos) foram devidamente comprovadas. No entanto, em relação ao valor de R$ 2.124,00 (dois mil, cento e vinte e quatro reais), o autor apresentou apenas um orçamento, o que não constitui prova suficiente para a indenização do dano material.

Há de se ressaltar, ainda, que evidenciada a indenização por danos morais, levando em consideração que o acidente em questão expôs a integridade física e a vida do autor, além de ter ocasionado prejuízo patrimonial, ato ofensivo que ultrapassa o mero dissabor.

Nesse ínterim, o pedido de reparação do dano moral merece prosperar, diante da falta de segurança gerada pela pouca diligência da fornecedora do serviço público, gerando na parte autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação.

Neste cenário, concluindo pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor, e nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições
econômicas-financeiras
do autor e das requeridas e os transtornos sofridos pela parte autora, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente ação para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.519,31 (seis mil, quinhentos e dezenove e trinta e um centavos)
. corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do evento danoso.

CONDENO, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários
advocatícios, que, para evitar arbitramento de honorários em patamar
irrisório, fixo por apreciação
equitativa
em
R$ 2.000,00
(dois mil reais) (art. 85, § 8o do CPC).

(...)” (ID.
310768362
) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto,
a Apelante insiste na tese de exclusão de sua responsabilidade, atribuindo o acidente a um caso fortuito externo, consubstanciado na presença de um pneu na pista, o que romperia o nexo de causalidade.

Todavia, o
argumento não se sustenta.

É que a
relação jurídica entre a
Concessionária
de serviço público e o usuário da rodovia é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e nos
arts
. 14 e 22 do CDC.

Assim, p
ara a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação da conduta (omissiva, no caso), do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a discussão sobre a culpa.

No caso dos autos, esses três elementos
restaram
sobejamente demonstrados
, sendo que a
conduta omissiva da Apelante reside na falha do seu dever de vigilância e manutenção da rodovia, que resultou na permanência de um obstáculo perigoso na pista.

Do mesmo modo, restou
comprovado pelo Apelado
a ocorrência de
dano material e
dano
moral
, em razão da colisão de seu veículo com o fragmento de pneu constante na pista de rodagem, assim como o
s prejuízos
daí
decorrentes.

Nessa esteira, a
tese de caso fortuito externo
sustentada pelo Apelante
não se
sustenta, sendo pacífica a
jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, ao classificar a presença de objetos na pista de rodovias
concedidas como
fortuito interno
, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica explorada pela concessionária.

Isso porque, a
o cobrar pedágio, a
C
oncessionária assume o dever de garantir a segurança e a trafegabilidade da via, o que inclui a fiscalização contínua e a remoção de quaisquer obstáculos que coloquem em risco os usuários.

Assim, a
alegação de que a Apelante cumpriu o cronograma de inspeções previsto
Programa de Exploração da Rodovia
, realizando vistorias
no local
, como demonstraria o
“Controle de Percurso/Viaturas”
juntado no
ID. 310767892
(
pp. 277/280)
,
não
é capaz de, por si só,
exim
ir a Concessionária
de
sua
responsabilidade.

Em outras palavras, o
fato de uma viatura ter passado pelo local minutos antes do acidente não afasta a falha na prestação do serviço, pois a obrigação da
C
oncessionária é de resultado: manter a pista livre e segura.

Logo, a
presença do pneu na via no momento do
acidente
é a prova cabal de que o serviço, naquele momento, foi falho
, sendo certo que o
risco de que objetos se desprendam de outros veículos e caiam na pista é previsível e faz parte do risco do empreendimento assumido pela concessionária
, merecendo atenção constante, pois poderia causar acidentes mais graves que o tratado no caso
sub judice
, pondo em perigo até mesmo a vida dos que por ali trafegam.

Nesse sentido, este
Sodalício
já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a responsabilidade da
Concessionária
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-

OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO

-

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

-
CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA
-
APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC
-

DEVER DE INDENIZAR

-
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

As concessionárias de serviço público que administram rodovias respondem objetivamente pelos danos causados a
terceiros usuários, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor
.

A presença de um objeto estranho na ­pista de rolamento, como um pedaço de meio-fio, decorrente de obras na rodovia, configura risco inerente à atividade da concessionária e não afasta sua responsabilidade, ainda que as rondas de inspeção tenham sido realizadas
.

Comprovado o nexo de causalidade entre o objeto na pista e os danos materiais sofridos pelo veículo da parte autora, e inexistindo excludentes de responsabilidade, é devida a indenização.

Os danos materiais são devidamente comprovados por meio de orçamento de reparos no veículo.
”
(
TJMT.
N.U 1002954-91.2019.8.11.0086,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves
, Vice-Presidência, j. 14/06/2025,
DJ
e
14/06/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÕES CÍVES
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-

ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA

-
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

-
CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS
(...)
A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece
.

É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1016725-60.2020.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
, Vice-Presidência,
j.
05/03/2024,
DJ
e
05/03/2024)
(
g.n
.)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a omissão da Apelante em seu dever de vigilância e os danos sofridos pelo Apelado, e não havendo qualquer excludente de responsabilidade aplicável,
não há razão para modificar a sentença que reconheceu
o dever d
a Concessionária em
indenizar
o consumidor
.

No que tange aos danos materiais, a
Apelante questiona
ainda
a comprovação
das
avarias do veículo
, alegando que os documentos juntados não são hábeis a demonstrar as despesas efetivamente suportadas pelo Apelado.

Todavia, a
sentença
recorrida
condenou a Apelante ao pagamento de R$ 6.519,31, por entender que este montante foi devidamente comprovado
, sendo a
análise dos autos confirma o acerto da decisão
, pois o
valor da condenação
se
refere à soma das despesas com diárias de locação de veículo, a partir do 16o dia (R$ 4.267,14), e dos custos com franquia e oficina não cobertos pela seguradora (R$ 2.252,17)
, sendo que t
ais despesas foram comprovadas por meio de notas fiscais, recibos e contratos juntados com a petição inicial, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
.

Ademais, o magistrado sentenciante

ainda
agiu com prudência ao indeferir a parte
da pretensão
referente a R$ 2.124,00, por estar amparada apenas em orçamento, o que
sabidamente
não constitui prova de desembolso efetivo
, ao passo que a
Apelante, por sua vez, não apresentou qualquer prova que infirmasse a idoneidade dos documentos que embasaram a condenação, limitando-se a impugnações genéricas.

Dessa forma, estando os danos materiais devidamente comprovados por documentos idôneos,
também não há razão para modificar a sentença neste ponto
.

Em relação à reparação pelos danos morais sofridos, a
Apelante pugna pelo afastamento da condenação, ao argumento de que o evento narrado constitui mero aborrecimento, não havendo comprovação de lesão a direitos da personalidade.

Todavia, a
sentença fixou a indenização em R$ 5.000,00, entende
ndo
que o acidente expôs a integridade física e a vida do autor a risco, ultrapassando o mero dissabor
, o que, a meu ver, também deve ser mantido
.

A situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano
, pois a
colisão com um objeto de grande porte,
à noite, em uma rodovia de alta velocidade, gera um abalo psicológico significativo, caracterizado pelo susto, pelo medo e pela angústia decorrentes do risco iminente à vida e à integridade física
, além da frustração de não poder chegar ao seu destino por fato alheio a sua vontade.

Ou seja, a
lém do trauma do acidente, o Apelado teve que lidar com todos os transtornos subsequentes: a remoção do veículo, o acionamento do seguro, a locação de outro carro para suas atividades diárias e a peregrinação para obter o ressarcimento dos prejuízos, que foi negado administrativamente pela Apelante
, de modo que e
sse conjunto de fatores, decorrente da falha na prestação do serviço, configura
verdadeiro
dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização.

Diante disso, tenho que o
valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de primeiro grau,
se
mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e impor uma sanção pedagógica à ofensora, sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, a Apelante
também pugnou pel
a redistribuição do ônus
da
sucumbência, alegando que o Apelado não obteve êxito em parte significativa de seu pedido
, uma vez que a sentença a
condenou ao pagamento integral das custas e honorários, por entender que o autor decaiu de parte mínima do pedido
, sendo que o
pedido inicial totalizava R$ 33.643,31 (R$ 8.643,31 por danos materiais e R$ 25.000,00 por danos morais), e a condenação foi de R$ 11.519,31 (R$ 6.519,31 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais).

Todavia, a
inda que não se trate de decaimento mínimo, a jurisprudência, especialmente a Súmula
n.
326 do STJ, orienta que
“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”
(Corte Especial,
j.
22/5/2006, DJ
0
7/
0
6/2006, p. 240)
.

Assim,
a
plicando tal entendimento por analogia e considerando que o autor obteve êxito na maior parte de sua pretensão material e no reconhecimento do dano moral, a decisão que atribuiu a integralidade da sucumbência
à Apelante se mostra correta
, já que
“
A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima, de modo que não se redistribuem os ônus
da
sucumbência
.
”
(
STJ. Tema n. 441.
REsp n. 1.114.398/PR,
R
el
.
Min
.
Sidnei Beneti,
2a
Seção,
j.
8/2/2012,
DJe
16/2/2012)
.

C
om tais considerações,
restando
incontrovers
os
a dinâmica do acidente bem como os valores despendidos pela parte no conserto do veículo
, forte no entendimento jurisprudencial

segundo o qual as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de
objetos
nas pistas de rolamento,
não encontro razões para modificar a sentença recorrida, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto
,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
de
apelação
interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de R$
2
.000,00 para
R$
2
.
4
00,00
(
dois
mil e
quatrocentos
reais), com fulcro no art. 85,
§
§
8o e
11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025